Tribunal: TJSP
Processo: 1500303-63.2022.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Violência doméstica. Ameaça (art. 147 do CP) e lesão corporal qualificada (art. 129, §13, do CP). Insurgência defensiva.
Preliminar. Justiça Gratuita. Não conhecimento, por se tratar de matéria atrelada à execução penal.
Crime de ameaça. Materialidade e autoria delitivas devidamente apuradas. Conjunto probatório que é robusto e, assim sendo, confere

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Violência doméstica. Ameaça (art. 147 do CP) e lesão corporal qualificada (art. 129, §13, do CP). Insurgência defensiva.
Preliminar. Justiça Gratuita. Não conhecimento, por se tratar de matéria atrelada à execução penal.
Crime de ameaça. Materialidade e autoria delitivas devidamente apuradas. Conjunto probatório que é robusto e, assim sendo, confere lastro ao édito condenatório. Ameaça de agressão física dirigida à ofendida que não somente foi por ela narrada, mas também presenciada e relatada pelo genro dela em juízo. Acusado que, informalmente, admitiu a sua incursão em tal delito aos policiais militares. Condenação mantida.
Crime de lesão corporal qualificada. Desclassificação para a contravenção penal de vias de fato que é medida de rigor. Emendatio libelli. Conquanto devidamente demonstradas, principalmente pela prova oral colhida em juízo, as agressões perpetradas pelo réu contra a vítima, as lesões corporais leves atestadas no exame médico pericial não guardam relação de pertinência com as ofensas físicas narradas pela vítima. Ausência, portanto, de vestígios do crime. Conduta que melhor se amolda à contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-lei no 3.688/41.
Sanção imposta pelo crime de ameaça que foi dosada em conformidade com as normas aplicáveis ao caso, não merecendo reparos.
Dosimetria da pena referente à contravenção penal. Primeira fase. Aumento de 1/6 (um sexto) pelos maus antecedentes. Segunda fase. Agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal que ensejou a elevação de mais 1/6 (um sexto) sobre a sanção. Terceira fase. Pena de 19 (dezenove) dias de prisão simples que se torna definitiva.
Regime inicial aberto e sursis penal mantidos. Ausência de recurso interposto pelo órgão acusatório.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.